Tribunal: TJPA
Processo: 0808449-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808449-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CREUSA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos questionados.

2.

Considerando que o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado
.

3.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, apenas para que as astreintes incidam por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o agravo de instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Indenizatória (Proc. nº 0805599-93.2024.814.0028), movida por
CREUSA MONTEIRO DOS SANTOS
, em face de
BANCO BMG S/A
, que entendendo restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, determinou a suspensão provisória dos descontos efetuados no benefício da autora, nos seguintes termos:

"Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato ora impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, assim como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de incorrer na multa ministrada diariamente, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

O agravante alega, em suas razões, que a decisão agravada é ilegal vez que proibiu as cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação por demais onerosa. Afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida na exordial.

Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar e a onerosidade excessiva da multa estipulada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 19766618, deferi parcialmente o efeito suspensivo, apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que incida por desconto, no limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem Contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente a contratação questionada nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocada em dúvida a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
DANDO
-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para que a incidência doas astreintes ocorra por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2024